Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINÇÃO POR DISTRATO NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EX-SÓCIO. ART. 110 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando, ao julgar embargos de declaração, o Juízo enfrenta e rejeita o argumento de omissão da decisão vergastada, ressaltando que “inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos”. Pretendeu-se, em verdade, o rejulgamento da matéria, o que não se coaduna com a via processual eleita. Preliminar rejeitada.
2. No caso de encerramento das atividades da sociedade empresária no curso do processo, com o registro de distrato na Junta Comercial e baixa da sua inscrição no CNPJ, ocorre a extinção da personalidade jurídica e da capacidade processual da parte, sendo impositiva a regularização processual.
3. Se a sociedade empresária limitada executada foi extinta por meio de distrato social, consignando-se, inclusive, que o sócio-administrador se responsabiliza por ativos e passivos constatados posteriormente à liquidação dos haveres, reputa-se viável a regularização do polo passivo com a substituição da sociedade empresária pelo ex-sócio, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em decorrência da perda da capacidade processual da executada, hipótese de sucessão processual, com aplicação analógica do art. 110 do CPC. Deve-se, por outro viés, observar o procedimento de habilitação, previsto no art. 687 e ss do CPC para a efetiva regularização do polo passivo da demanda. (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.